Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIT PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante art. 134, do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A lei não faz menção de que o referido pedido deva ser processado em autos apartados, podendo ser requerido nos mesmos autos do processo de origem, mesmo porque trata-se de incidente processual e não de ação autônoma.
3. Por certo, o pedido formulado deverá observar os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Todavia, nada impede que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado nos mesmos autos da ação executiva. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.